Tribunal: TJSP
Processo: 1003597-27.2019.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Descabimento. Reserva de margem consignável no benefício previdenciário. Contrato celebrado em outubro do ano 2015. Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado. Requerente que procedeu a dois

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Descabimento. Reserva de margem consignável no benefício previdenciário. Contrato celebrado em outubro do ano 2015. Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado. Requerente que procedeu a dois saques. Documentos trazidos aos autos que demonstram a opção pela modalidade de contrato e ciência de seus termos. Requerido que se desincumbiu do encargo previsto no art. 373, II, do CPC, demonstrando a origem, contratação, utilização do cartão e liberação da quantia. Contratação e descontos efetivados com respaldo legal. Autorização da Lei no 10.820/2003 e da Instrução Normativa do INSS/PRES no 28/2008. Ausência de ilegalidade. Inexistência de vício de consentimento.

DANO MORAL. Descabimento. Ausência de violação a direitos da personalidade. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000641795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003597-27.2019.8.26.0120, da Comarca de Cândido Mota, em que é apelante MARIA
DAS GRAÇAS HIPOLITO DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, negaram
provimento ao recurso, vencido o 2. Desembargador que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES, ISRAEL
GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1003597-27.2019.8.26.0120
Comarca:
Cândido Mota
Juízo de origem:
1a Vara
Juiz prolator:
Bruno César Giovanini Garcia
Processo:
1003597-27.2019.8.26.0120
Apelante:
Maria das Graças Hipólito de Almeida (Justiça Gratuita)
Apelado:
Banco Pan S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES
E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de
improcedência. Insurgência da autora. Descabimento. Reserva de
margem consignável no benefício previdenciário. Contrato
celebrado em outubro do ano 2015. Termo de Adesão ao
Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado.
Requerente que procedeu a dois saques. Documentos trazidos aos
autos que demonstram a opção pela modalidade de contrato e
ciência de seus termos. Requerido que se desincumbiu do encargo
previsto no art. 373, II, do CPC, demonstrando a origem,
contratação, utilização do cartão e liberação da quantia.
Contratação e descontos efetivados com respaldo legal.
Autorização da Lei no 10.820/2003 e da Instrução Normativa do
INSS/PRES no 28/2008. Ausência de ilegalidade. Inexistência de
vício de consentimento.
DANO MORAL. Descabimento. Ausência de violação a direitos
da personalidade. Sentença mantida. Recurso não provido.
VOTO No 21916
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 390/395, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a
autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com
observância à concessão dos benefícios da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recorre a autora.
Assevera que o “contrato firmado entre as partes foi
totalmente desvirtuado, além de desrespeitar a legislação aplicável à
modalidade de empréstimo em voga”.
Sustenta que “nunca houve a contratação da reserva de
margem consignável por cartão de crédito RMC, tendo em vista que em momento
algum o apelante foi informado que o empréstimo em questão se tratava de um
cartão de crédito, mas sim de um empréstimo consignado 'padrão'”.
Aduz que o comprovante de transferência bancária
(TED) corrobora a assertiva de que a recorrente acreditava tratar-se de um
empréstimo convencional.
Sustenta que “ausente a informação clara ao consumidor
quanto ao comprometimento da margem consignável, reputa-se que a RMC
constituída padece de ilegalidade e de inexistência de contratação, sendo notório
que a instituição financeira violou o princípio da boa-fé objetiva e o princípio da
transparência”.
Menciona precedentes jurisprudenciais favoráveis à
sua tese.
Alega que não realizaria o negócio jurídico se, no
ato da contratação, tivesse conhecimento de que “pagaria eternamente
parcelas de um crédito sem que houvesse o correlato abatimento”.
Afirma que se tratou de venda casada e sustenta que
o fato configurou dano moral.
Diz que não houve engano justificável e pugnou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela restituição dos valores descontados em seu benefício previdenciário
na forma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (fls. 398/436).
Recurso isento de preparo, tempestivo e respondido
(fls. 440/454).
É o relatório.
Adota-se o relatório da sentença, que bem sintetizou
os elementos trazidos aos autos:
“MARIA DAS GRAÇAS HIPOLITO DE ALMEIDA ajuizou
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c
RESTITUIÇÃO DE VALORES, INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL contra BANCO PAN S/A, qualificados.
A autora afirma que recebe o benefício previdenciário de
aposentadoria por morte NB 157.714.827-1, o qual é
depositado pela autarquia previdenciária, sendo seu meio
de sustento.
Assevera que, sem solicitar, o requerido implantou um
empréstimo de Reserva de Margem para Cartão de Crédito
Consignado, passando a debitar todos os meses R$ 49,41
a
título
de
RMC,
contrato
0229015289982.
Posteriormente, entrou em contato com o requerido para
que lhe fosse esclarecido o ocorrido e então foi informado
que o empréstimo formalizado não se tratava de um
empréstimo
consignado
normal,
mas
sim
de
um
empréstimo consignado pela modalidade cartão de crédito.
Pleiteia então que seja a pretensão julgada procedente,
declarando a inexistência da contratação de empréstimo
consignado de RMC, igualmente a reserva de margem
consignável descontada na folha, condenação do réu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
restituição em dobro de tudo o que fora indevidamente
cobrado a parte autora a título de RMC no valor de R$
5.632,74, suspensão dos descontos referentes a RMC
diretamente no seu benefício e condenar o réu ao
pagamento de danos morais no importe de R$ 15.000,00.
Com o pedido inicial vieram aos autos procuração e
documentos de fls. 33/111.
Concedido os benefícios da justiça gratuita às fls.
112/113.
Citado (fl. 117), o requerido apresentou contestou às fls.
154/168, na qual assevera preliminarmente: a) a autora
ter distribuído outra ação, na mesma Vara Civil desta
Comarca, com as mesmas partes e causas de pedir; b)
prescrição da pretensão autoral. No mérito, o réu alega
em síntese, que a requerente contratou o cartão de crédito
no 4346 **** **** 1016, em 06/10/2015, mediante
convênio para consignação em folha de pagamento, após
expressa manifestação de vontade da parte autora.
Requereu, por fim, que sejam julgados improcedentes os
pedidos iniciais. Juntou documentos (fls. 169/343).
Réplica às fls. 345/382” (fls. 390/391).
A sentença não comporta reforma.
É de rigor que se qualifique a relação jurídica
havida entre as partes litigantes como de consumo, uma vez que o réu se
amolda à definição de fornecedor, prescrita no caput do artigo 3o da Lei no
8.078/1990, enquanto a autora se qualifica como consumidora, ante o
conceito trazido pelo artigo 2o da mesma legislação protetiva.
Convém esclarecer que é a vulnerabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecida no inciso I do art. 4o da Lei 8.078/90 que justifica a proteção
do consumidor em questão de prova.
Entretanto, tal inversão não é automática, sendo
imprescindível a verossimilhança das alegações do postulante, conforme
artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
A requerente asseverou que, sem que houvesse
solicitação de sua parte, o réu implantou em seu benefício, operação
denominada RMC Reserva de Margem para Cartão de Crédito.
Afirmou a ilegalidade dos descontos, uma vez que
dita modalidade de empréstimo não havia sido solicitada ou informada.
Alegou que os descontos mensalmente efetivados
não abatiam o saldo devedor. A dívida seria impagável.
Sustentou abusividade na conduta do fornecedor de
serviços, que ter-se-ia utilizado de artifícios ardilosos para persuadir a
requerente a contratar.
Alegou que os fatos eram caracterizadores de dano
moral e pugnou pela restituição, em dobro, da quantia indevidamente
subtraída de seu benefício previdenciário.
Pugnou, ainda, pela condenação do demandado ao
pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$15.000,00 (fls.
1/32).
Juntou histórico de créditos (fls. 41/111).
O requerido, em resposta, afirmou que a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratou o cartão de crédito com final número 1016, no dia 6 de outubro
do ano 2015, mediante convênio para consignação em folha de pagamento.
Afirmou que foram realizados dois telesaques, um
no valor de R$936,00 (em 14/10/2015), postado na fatura com vencimento
em 07/11/2015 e o segundo na quantia de 333,00 (em 29/11/201), postado
na fatura com vencimento em 07/01/2019.
Sustentou
que
respectivas
quantias
foram
depositadas na conta corrente da autora, que teria plena ciência das
cláusulas contratuais.
Alegou que a não utilização do plástico para
compras não descaracteriza a modalidade de mútuo contratado.
Explicou a sistemática dos descontos e disse que
envia as faturas mensalmente para a residência dos clientes para que
efetuem o pagamento integral ou parcial do débito.
Sustentou que o saldo devedor da autora somava o
importe de R$1.253,91.
Disse que agiu em regular exercício de direito,
afirmando a impossibilidade de alteração da modalidade de cartão de
crédito para empréstimo consignado.
Rechaçou os pedidos iniciais (fls. 154/168).
Juntou cópia do Termo de Adesão ao Regulamento
para Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN, celebrado no dia 6
de outubro do ano 2015 (fls. 171/173).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Carreou solicitação de saque via cartão de crédito
datado em 6 de outubro do ano 2015 (fl. 173) e faturas de cartão de crédito
com vencimentos no período de novembro do ano 2015 a fevereiro do ano
2020 (fls. 174/225).
Em réplica, a autora não negou a autenticidade da
assinatura aposta no contrato carreado. Disse que acreditava estar
contratando empréstimo consignado em folha de pagamento. No mais,
insistiu no pleito inicial (fls. 345/382).
Nota-se que o requerido se desincumbiu do ônus de
provar a contratação por meio das explicações trazidas em sua contestação,
devidamente amparada nos documentos carreados.
No caso, não se traduziram em verossimilhança os
fatos trazidos na inicial.
A instituição financeira trouxe aos autos os
documentos que comprovaram a relação contratual e a dívida contraída
pela autora, bem como que esta tinha ciência dos termos avençados.
De rigor, portanto, reconhecer que o réu comprovou
que a parte autora contratou o serviço impugnado e recebeu o valor
contratado, juntando cópia do instrumento de adesão, nos termos
explicitados pela Instrução Normativa do INSS para a autorização do
pensionista da constituição de RMC em seu benefício previdenciário, não
havendo falar-se em vício de vontade que em momento algum restou
evidenciado.
Sobre a matéria, dispõe a Lei no 10.820/2003,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alterada pela Lei no 13.172/2015:
“Art. 6o Os titulares de benefícios de aposentadoria e
pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão
autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a
proceder aos descontos referidos no art. 1o e autorizar, de
forma
irrevogável
e
irretratável,
que
a
instituição
financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para
fins de amortização, valores referentes ao pagamento
mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de
crédito e operações de arrendamento mercantil por ela
concedidos, quando previstos em contrato, nas condições
estabelecidas em regulamento, observadas as normas
editadas pelo INSS.
(...)
§ 5o Os descontos e as retenções mencionados no caput
não poderão ultrapassar o limite de 35% (trinta e cinco
por cento) do valor dos benefícios, sendo 5% (cinco por
cento) destinados exclusivamente para:
I - a amortização de despesas contraídas por meio de
cartão de crédito;
ou II - a utilização com a finalidade de saque por meio do
cartão de crédito.”.
Portanto, nos termos do que fora contratado pelas
partes, considerando os documentos juntados aos autos, bem como a
legislação vigente sobre a matéria, constata-se que não houve as
ilegalidades arguidas pela parte autora.
Além disso, dispõe o art. 15, I da Instrução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Normativa no 28/2008 do INSS/Previdência Social:
“Art. 15. Os titulares dos benefícios previdenciários de
aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência
Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de
crédito, de acordo com os seguintes critérios, observado
no que couber o disposto no art. 58 desta Instrução
Normativa:
I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a
solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por
escrito ou por meio eletrônico, sendo vedada à instituição
financeira: emitir cartão de crédito adicional ou derivado;
e cobrar taxa de manutenção ou anuidade;”.
Assim,
resta
evidenciada
a
regularidade
da
constituição de RMC no caso em análise, em consonância com as
disposições da Lei no 10.820/2003 e da Instrução Normativa do
INSS/PRES no 28/2008.
Nesse sentido decidiu esta Câmara:
Contrato bancário - Contrato de crédito rotativo -
Constituição
de
RMC
(Reserva
de
Margem
Consignável) - Possibilidade - Autorização da Lei no
10.820/2003
e
da
Instrução
Normativa
do
INSS/PRES no 28/2008 - Repetição de indébito
cumulada com danos morais
Impossibilidade -
Ausência de ilegalidade Inexistência de vício de
consentimento - Prova do vínculo Existência - Ônus
do credor Atendimento Artigo 6o, VIII, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Defesa do Consumidor e artigo 373, II, do Código de
Processo Civil - Regular contratação do cartão de
crédito consignado com o efetivo recebimento dos
valores
contratos
em
sua
conta
corrente
e
realização de descontos dentro dos limites legais e
contratuais avençados - Venda casada inexistente -
Danos
morais
não
configurados
-
Precedentes
jurisprudenciais - Improcedência da ação - Sentença
mantida RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no
562/2017, artigo 23. Recurso não provido (Apelação no
1004207-61.2018.8.26.0077,
Relator
Desembargador
Henrique Rodriguero Clavisio, julgado em 4/12/2018,
g.n.).
Em casos análogos tem decidido esta Corte:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Reserva de
margem consignável no benefício previdenciário que,
supostamente, não foi contratada. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora.
Descabimento. Inexistência de nulidades na r. sentença.
Alegação de venda casada que não pode ser conhecida,
por constituir inovação recursal. Alegação de ausência
de contratação que foi contrariada pela prova dos
autos. Contratos de adesão a cartão de crédito
consignado e de disponibilização de saque juntados
pela parte ré, dos quais consta a assinatura da
consumidora, que é semelhante àquela aposta nos
documentos que instruíram a inicial. Contratação
comprovada.
Litigância
de
má-fé
caracterizada.
Deliberada alteração da verdade dos fatos com vistas a
induzir o Juízo a erro. Multa de 1% do valor da causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicada 'in casu'. Condenação em honorários advocatícios
majorada para R$1.000,00, ressalvada a gratuidade.
Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC.
Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP.
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não
provido, com determinação (TJSP, 24a Câmara de Direito
Privado,
Apelação
no
1001966-89.2017.8.26.0032,
Relator
Desembargador
Walter
Barone, julgado em
31/8/2017, g.n.).
DECLARATÓRIA - Inexistência de relação jurídica -
Alegação de não contratação da Reserva de Margem
Consignável - Pedido de indenização por danos
morais - Impossibilidade - Autora que assume a
contratação
de
empréstimo
com
a
Instituição
apelada
-
Impossibilidade de se declarar a inexistência de relação jurídica
-
Farta
documentação demonstrando que a autora utilizou-
se do cartão de crédito para saque - Alegação de
Fraude por Simulação afastada - Comprovantes
juntados aos autos de contratação de cartão de
crédito
com
Reserva
de
Margem
Consignável
devidamente assinados pela autora - Permissão do
art. 6o da Lei 10.820/03, segundo o qual os titulares de
benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral da
Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional
do Seguro Social INSS a proceder aos descontos referidos
no art. 1o desta Lei, bem como autorizar de forma
irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na
qual recebam seus benefícios retenha, para fins de
amortização, valores referentes ao pagamento mensal de
empréstimo,
financiamentos
e
operações
de
arrendamentos mercantis por ela concedidos, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previstos em contrato, nas condições estabelecidas em
regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.
(Redação dada pela Lei no 10.953, de 204) Inexistência de
ilícito Inexistência de venda casada - Recurso não provido
(TJSP, 38a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1003743-71.2017.8.26.0077,
Relator
Desembargador
Achile Alesina, julgado em 30/8/2017, g.n.).
Apelação - Responsabilidade civil - Declaratória de
inexistência de relação jurídica, cumulada com indenização
por danos morais - Improcedência - Alegação do autor
de que o banco réu fez inserção indevida em seu
benefício previdenciário de reserva de margem
consignável (RMC) para cartão de crédito - Réu que
comprovou a relação jurídica existente entre as
partes e a opção pela inserção de RMC, mediante a
prova documental apresentada - Sentença que merece
ser mantida - Recurso do autor improvido (TJSP, 14a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
1003763-80.2017.8.26.0071,
Relator
Desembargador
Thiago de Siqueira, julgado em 24/8/2017, g.n.).
Convém esclarecer que os descontos referentes à
“Reserva de Margem Consignável” chegarão ao termo final com o
pagamento de referido empréstimo.
Por fim, assinale-se que a requerente não
comprovou violação a direitos da personalidade a dar respaldo ao pedido
de indenização por danos morais.
A autora não comprovou o fato constitutivo de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito, conforme dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil. O réu,
por seu turno, desincumbiu-se do encargo previsto no art. 373, II, do CPC,
demonstrando a contratação, utilização do cartão e liberação da quantia.
Nesses termos, a improcedência da demanda era
mesmo de rigor.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, em virtude do trabalho adicional realizado em fase recursal,
ficam majorados os honorários advocatícios, devidos pelo recorrente, em
2%, com observância à justiça gratuita a ele concedida (fl. 39).
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 113808
Apelação Cível no 1003597-27.2019.8.26.0120
Comarca: Cândido Mota
Apelante: Maria das Graças Hipolito de Almeida
Apelado: Banco Pan S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Maria das Graças Hipólito de
Almeida ajuizou a presente demanda contra
o
Banco
Pan
S/A.,
objetivando
a
declaração inexistência do débito e da
ilegalidade das cobranças efetuadas em
seu benefício previdenciário, a título de
reserva de margem consignável (RMC), a
devolução
em
dobro
dos
valores
descontados indevidamente, bem como a
indenização pelos danos morais sofridos.
Conforme
se
depreende
da
exordial, a autora alegou que celebrou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrato de empréstimo consignado junto
à
instituição
financeira,
todavia,
foi
surpreendida com o desconto de valores
em seu benefício previdenciário, referentes
à suposta contratação de cartão de
crédito.
Aduziu, ainda, que não autorizou
a emissão do aludido cartão, tampouco o
bloqueio de parte da reserva de margem
consignável
para
o
pagamento
das
faturas, de modo que a ilegalidade do
contrato restou configurada, em razão da
abusividade da conduta do Banco.
O Magistrado houve por bem
julgar improcedente a demanda, motivo
pelo
qual
foi
interposto
o presente
recurso de apelação.
A relação estabelecida entre as
litigantes
é
de
consumo,
diante
da
vulnerabilidade existente entre a cliente e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a fornecedora dos serviços, razão pela
qual se aplicam as disposições contidas na
Lei no 8.078/1990, consoante a Súmula no
297 do Superior Tribunal de Justiça.
Nos termos do inciso III, do
artigo 6o do mencionado diploma legal:
“Art.
6o
São
direitos
básicos
do
consumidor:
III a informação adequada e clara sobre
os diferentes produtos e serviços, com especificação
correta de quantidade, características,
composição,
qualidade, tributos incidentes e preço, bem como
sobre os riscos que apresentem ”. (grifamos)
Sobre
o
tema,
disserta
o
doutrinador José Geraldo Brito Filomeno:
“Trata-se, repita-se, do dever de informar
bem o público consumidor sobre todas as características
importantes de produtos e serviços,
para
que
aquele
possa
adquirir
produtos,
ou
contratar serviços, sabendo exatamente o que poderá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esperar deles ”.1 (grifamos)
Com efeito, a requerida não
cumpriu seu dever de informar, de maneira
prévia, clara e objetiva, todas as características e condições dos
contratos celebrados entre as partes,
mormente
porque
não
restou
demonstrado que a autora teve ciência
inequívoca da contratação do cartão de
crédito e da forma de pagamento da dívida,
eis
que
pretendia
tão
somente
a
contratação de empréstimo consignado.
Aliás, não há qualquer prova de
que a requerente tenha desbloqueado ou
utilizado o mencionado cartão para compras, fatos que corroboram a
ausência de ciência plena acerca dos
1 FILOMENO, José Geraldo Brito. Dos direitos básicos do consumidor. In GRINOVER,
Ada Pellegrini e cols. Código Brasileiro
de defesa do consumidor
comentado
pelos
autores do anteprojeto.
11a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 150.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termos da avença e a ocorrência do vício
de consentimento.
Ressalte-se que o documento de
fls. 158 comprova tão somente que foram
transferidos valores para a conta da
autora, sendo que aludido comprovante
não é suficiente para demonstrar que a
consumidora
tinha
ciência
acerca
da
emissão do cartão de crédito.
Acerca
da
matéria,
já
se
posicionou a jurisprudência:
“Não é incomum que, com contratos de
empréstimo consignado, as instituições financeiras
imponham, como condição para sua aprovação, a
adesão a cartão de crédito. Com esse cartão, há
sempre a cobrança de RMC (reserva de margem
consignável). Essa reserva de margem consignável é o
percentual ainda não utilizado, do limite legal de 30%
dos vencimentos do trabalhador, para descontos de
parcelas de empréstimos consignados. Não se trata de
um valor que o banco pudesse descontar do cliente,
sem que ele tivesse aderido a um serviço específico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Existe
verossimilhança,

então,
na
alegação de que a autora não teve ciência acerca
dessa contratação. E, ainda que o contrato possa,
porventura, conter essa avença (escrita, mas não
esclarecida à consumidora), é certo que a parte
precisa ter o direito de dela desvencilhar-se
quando
quiser .
Ademais, é de se anotar que a mera
cobrança de RMC sem que a cliente se utilize do
cartão (veja-se que o empréstimo não é pago via cartão
de crédito, mas debitado diretamente do INSS), denota
ilegalidade.
É
preciso
verificar
se,
no
caso
concreto, houve desbloqueio do cartão. Com efeito, a
mera assinatura do termo de adesão à oferta do
cartão de crédito não vincula o cliente. Isso só
ocorre com o efetivo desbloqueio e utilização do
cartão, quando o cliente manifesta inequivocamente,

sem as pressões dos funcionários do banco, que
pretende, de fato, ingressar no sistema. E a partir do
uso
do cartão, efetivamente, para aquisição de
mercadorias e serviços. Situação diversa da ora
tratada.
Os documentos juntados neste recurso
indicam que o débito desse cartão é composto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exclusivamente
pelo RMC, sem nenhuma utilização para
aquisição de bens ou serviços. E a forma como
fornecido o cartão também deve ser analisada com
maior rigor, porquanto há indícios de ocorrência de
venda casada e de falta de transparência na forma de
imposição do cartão”. 2 (grifamos)
Se tal não bastasse, é certo
que o inciso I, do artigo 39 do Código de
Defesa do Consumidor veda expressamente
a prática denominada “venda casada”, que
se caracteriza como a operação que
condiciona,
subordina
ou
sujeita
o
fornecimento de determinado produto ou
serviço à aquisição de outro, sem justa
causa.
Ao discorrer sobre o tema, o
professor
Rizzato
Nunes
teceu
os
seguintes comentários:
“A norma do inciso I proíbe a conhecida
'operação casada' ou 'venda casada', por meio da qual o
2 TJSP. Agravo de Instrumento no 2049164-07.2017.8.26.0000. 14a Câmara da Seção
de Direito Privado. Rel. Des. Melo Colombini. J. 20.04.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fornecedor pretende obrigar o consumidor a adquirir
um produto ou serviço apenas pelo fato de ele estar
interessado em adquirir outro produto ou serviço .
(omissis)
Existem exemplos bem conhecidos da
prática abusiva. É o caso do banco que, para abrir a
conta-corrente
do consumidor, impõe a manutenção de
saldo médio ou, para conceder um empréstimo, exige a
feitura de um seguro”. 3 (grifamos)
Os
elementos
dos
autos
demonstram que o Banco condicionou a
concessão do empréstimo pretendido pela
cliente à contratação do cartão de
crédito, de modo que restou configurada a
prática da venda casada, expressamente
vedada pelo ordenamento.
Portanto, em virtude da manifesta abusividade da conduta do
Banco, o contrato em discussão é nulo de
pleno direito, devendo o cartão de crédito
3 Comentários
ao Código de Defesa do Consumidor
. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2009,
pp. 513/514.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser cancelado.
Todavia, para os fins de evitar o
enriquecimento ilícito da requerente, a
avença deve ser convertida em empréstimo
consignado ou em mútuo bancário, caso
não
seja
possível
a
consignação,
realizando-se a integração do contrato.
Assim, o montante efetivamente
disponibilizado
à
autora
deve
ser
atualizado aplicando-se a taxa média de
juros utilizada em operações da mesma
natureza.
A pretensão de devolução dos
valores já descontados a título de reserva de margem consignável é descabida, mas a sua utilização para amortização da dívida é necessária, devendo o aludido montante ser
computado em dobro, em razão da má-fé na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cobrança.
Este
é
o
entendimento
da
jurisprudência:
“Ação declaratória de inexistência de
débito c/c indenização por dano moral Empréstimo
consignado vinculado a cartão de crédito com
reserva de margem consignável (RMC) Alegação da
autora de não ter contratado o cartão de crédito
consignado Embora o réu tenha apresentado Termo
de Adesão ao Cartão de Crédito, a autora alegou não
ter sido informada a respeito dessa contratação e não
utilizou o cartão para compras
Venda casada de
empréstimo com contrato de cartão de crédito

Abusividade vedada pelo art. 51, IV, do Código de
Defesa do Consumidor Necessidade de readequação
do débito em parcelas fixas, utilizando-se as taxas de
juros pactuadas Valor pago a título de RMC deve ser
utilizado, em dobro, para amortizar o débito existente,
diante da má-fé do réu na cobrança Cancelamento
do
cartão de crédito e dos descontos relativos à RMC
Dano moral não configurado Sentença reformada
Sucumbência
recíproca

Recurso
parcialmente
provido”. 4 (grifamos)
4 TJSP. Apelação no 1002672-96.2017.8.26.0218. 14a Câmara da Seção de Direito
Privado. Des. Rel. Maurício Pessoa. J. 21.02.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por
sua
vez,
segundo
a
doutrina, o que configura o dano moral é
aquela alteração no bem-estar psicofísico
do indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
referido dano.
Sobre
o
tema,
preleciona
Minozzi, citado por Aguiar Dias e Caio
Mário da Silva Pereira:
“O que define o dano moral é a dor, o
espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou
moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada
pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo
significado”.
5
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa , isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
5 DIAS José Aguiar e SILVA, Caio Mário da. In Responsabilidade
Civil . Rio de Janeiro:
Forense: 1990. pág. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
experiência comum.
Com efeito, a autora sofreu
constrangimentos,
aborrecimentos,
sentimentos e sensações negativas, eis que
os descontos considerados abusivos e
ilegais incidiam sobre sua aposentadoria,
sendo verba de natureza alimentar, razão
pela qual os danos morais restaram
caracterizados.
Ressalte-se
que
o
nome
da
consumidora somente não foi negativado,
porque as cobranças eram efetuadas
diretamente
dos
aludidos
benefícios
recebidos mensalmente.
No tocante à quantificação da
indenização, o jurista Rui Stoco teceu as
seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.6 (grifamos)
Dessa forma, a apelante deve
receber a correta e justa indenização, que
se arbitra em R$5.000,00 (cinco mil reais),
quantia capaz de mitigar a ofensa e
satisfazer o caráter pedagógico da medida.
PELO
EXPOSTO,

o voto dá
provimento
ao
recurso,
para
JULGAR
6 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PARCIALMENTE

PROCEDENTE a ação proposta por MARIA DAS GRAÇAS
HIPÓLITO DE ALMEIDA contra BANCO PAN
S/A., para os fins de declarar a nulidade
do contrato firmado entre as partes,
determinando-se a sua conversão, tal
como exposto na fundamentação, bem
como condenar a ré ao pagamento de
R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de
danos
morais,
acrescido
dos
juros
moratórios, desde a citação, e correção
monetária, desde o arbitramento, nos
termos da Súmula no 362 do Superior
Tribunal de Justiça.
Por ter a requerente decaído
de parte mínima do pedido, a ré arcará com
as custas processuais e os honorários
advocatícios, que se arbitra em 20% (vinte
por cento) sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
1200681E
14
26
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
12024250
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003597-27.2019.8.26.0120 e o código de confirmação da tabela acima.